Tribunal: TJES
Processo: 5001213-37.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001213-37.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUILAR
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001213-37.2025.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUILAR

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Natalli Roberta de Souza de Aguiar, presa preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, buscando o reconhecimento de constrangimento ilegal, sob alegações de ausência de fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade e proporcionalidade, proteção à criança, condições pessoais favoráveis, violação de domicílio e possibilidade de incidência do tráfico privilegiado, com pedido subsidiário de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta e atual; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da existência de filha menor de 12 anos; (iii) determinar se houve violação de domicílio a justificar nulidade da prova; e (iv) verificar se é possível reconhecer, nesta via, a incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao apontar risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a paciente já responder a outra ação penal pelo mesmo delito, caracterizando o periculum libertatis e a necessidade de garantia da ordem pública.

4.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam.

5.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da mãe aos cuidados de filho menor de 12 anos, ônus não atendido, sobretudo diante da demonstração de que a criança já esteve sob cuidados de terceiros quando a paciente foi presa anteriormente.

6.
Não há indícios de violação de domicílio, pois o ingresso policial decorreu de situação típica de flagrante em crime permanente, amparado por fundadas razões, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias.

7.
A análise da alegada nulidade por violação de domicílio demandaria reexame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8.
A discussão sobre a incidência do tráfico privilegiado exige exame probatório e encontra óbice na existência de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas, como já verificado pela autoridade coatora.

9.
A instrução já se encontra encerrada, pendentes apenas alegações finais, inexistindo alteração fática apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

10.
Não há ilegalidade flagrante apta a permitir o acolhimento do writ, sendo inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da necessidade de resguardo da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

2. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige comprovação da imprescindibilidade da mãe aos cuidados de filho menor, não presumida pela mera condição de maternidade.

3. O ingresso policial em residência é legítimo em crimes permanentes quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito.

4. Questões que demandam dilação probatória, como nulidade da busca domiciliar e incidência de tráfico privilegiado, são incompatíveis com a via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 318, 318-A e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC 100210054795, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022;

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes;

STJ, AgRg no HC 911.749/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/5/2024;

STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1/12/2020;

STJ, HC 972.205/GO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 5/8/2025;

STJ, AgRg no RHC 211.466/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 24/6/2025;

STJ, AgRg no HC 1.013.337/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24/9/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001213-37.2025.8.08.9101 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUILAR

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NATALLI ROBERTA DE SOUZA DE AGUIAR
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ,
que
a
coact
a
encontra-se pres
a
como incurs
o
no
s
delitos previstos no artigo 33, “
caput
”
da Lei 11.343/06.

Sustenta, em apertada síntese, que
a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação concreta, bem como suscita ausência de proporcionalidade e contemporaneidade, invocando, também, o princípio da presunção de inocência
e proteção à criança, vez que possui filha menor
de 12 anos, sendo a paciente a “principal provedora e cuidadora da criança”
.

Alerta para as condições pessoais d
a paciente
, eis que

primári
a
,
possui bons antecedentes, emprego lícito
e
possui
residência fixa.
Atenta, ainda, para a possibilidade de ser reconhecido tráfico privilegiado.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Conforme depreende-se da decisão
(
id. nº 81972475
)
que
indeferiu o pedido de
revogação
da preventiva
e sua
substituição pela prisão domiciliar, o magistrado de piso manifestou-se nos seguintes termos:

“
[...
]

Tem-se que, embora conte com “apenas” 18 anos de idade, a Ré já responde a outra ação penal, por este mesmo tipo penal, havendo, pois, concreta indicação de que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública, de modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o
periculum libertatis
. Some-se a isso o fato de que a existência de circunstâncias pessoais positivas tais quais a primariedade e residência fixa não afastam a legalidade da prisão cautelar, quando, como no presente caso, verificados os requisitos legais que a ensejaram. Tampouco se justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eis que tal pressupõe o preenchimento de requisitos legais claros, no sentido de que a medida poderá ser deferida quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência” ou “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, sendo certo que, também neste caso, há de se comprovar eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas e a situação econômica da família. Ao que se verifica, embora o filho da acusada seja menor de doze anos, não se comprovou a imprescindibilidade da ré para os cuidados deste, sendo certo que tal circunstância não se presume simplesmente pela qualificação de genitora do mesmo, ressaltando-se que, por expressa previsão legal, “Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. De se consignar, ainda, que a Acusada já esteve presa, por feito diverso, neste ano de 2025, tendo seu filho menor, por certo, remanescido aos cuidados de terceiros. Desta feita, INDEFIRO os pleitos de liberdade e prisão domiciliar formulados
[...]
”

Em decisão mais recente (
id. nº 83381168
), o magistrado indeferiu o pleito nos seguintes termos:

“
[...
]
Ausentes quaisquer alterações fáticas, ressaltando-se que a prisão preventiva sujeita-se a cláusula
rebus sic stantibus
, competindo, pois, ao requerente evidenciar que não mais subsistem as causas que a ensejaram, o que não se verifica, reporto-me ao teor do ID 81972475 e, face os fundamentos já expendidos, em 30 de outubro de 2025, destacando-se, ademais, que
finda a instrução processual
, pendente apenas a apresentação de alegações finais pela Defesa para prolação de Sentença,
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por cautelares diversas, ou por prisão domiciliar, formulado em Audiência ID 82864167[...
]
”

Os argumentos não destoam da jurisprudência deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva como fundamentos aptos a justificarem a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Da mesma forma, acertou a decisão quanto à prisão domiciliar,

estando em consonância com o entendimento do
Superior Tribunal Federal.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada.

2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar.

3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem como ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).

4. No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista (i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína -, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício.

5. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/ST.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

No que tange ao pleito de violação de domicílio, novamente o magistrado de piso assim se manifesta:

“
Inicialmente, há de se consignar que não há que se falar em violação de domicílio, face a ausência de mandado judicial prévio ao ingresso na residência do réu, tendo em vista que o tráfico ilícito de entorpecentes é, por natureza, crime permanente, ensejando, pois, a prisão em estado flagrancial a qualquer tempo, tratando-se de exceção expressa, constante do próprio texto constitucional, à inviolabilidade do domicílio. Tem-se, ainda, que, segundo consta da denúncia, o ingresso dos Agentes Públicos na residência foi precedido da verificação de que a Ré, cujas descrições físicas batiam com uma “denúncia” de que uma mulher com as mesmas características físicas e vestes estaria no local traficando drogas – correu ao verificar a presença policial, com uma sacola preta em mãos, sendo alcançada e abordada quando subia as escadas da residência para a qual se homiziou. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE POSTERGADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020). 2. Havendo elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão da residência, são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio do ingresso em domicílio, bem como todos os que deles decorreram, porquanto a referida medida foi adotada em estrita consonância com a norma constitucional. 3. Nesse contexto, a entrada dos policiais na residência do paciente, após denúncia anônima de que na casa estaria sendo praticado o tráfico de drogas, afasta a alegação de nulidade da busca e apreensão, posto que referido delito é de cunho permanente e assim, postergando o estado flagrancial. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200064655, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)
”.

Assim, é possível notar que os pleitos do impetrante já foram brilhantemente analisados pela autoridade apontada como coatora, bem como se tratam de matérias que demandam dilação probatória, não admissível nesta célere via processual, tal qual é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.
Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita e fumando um cigarro de maconha, empreendeu fuga para dentro de casa ao avistar a viatura, que fazia patrulhamento de rotina no local.

4. No imóvel, foram localizados 36 porções de cocaína pesando 40,84 gramas, 7 porções de maconha com peso total de 2.460,33 gramas, além de balança de precisão, 1 revolver calibre .38 com 3 munições intactas, 1 simulacro de pistola, e 1 caderno com anotações da venda de drogas.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 972.205/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM CONTRABANDO. ILICITUDE DE HABEAS CORPUS PROVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em configura medida habeas corpus excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

4. A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda exame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus e de seus recursos.
A própria defesa, para sustentar seu pedido, invoca filmagens, fotos e documentos, pelo que
conhecer da arguição de nulidade, tal como posta, exigiria o mergulho no acervo probatório, em detrimento da prelação das instâncias ordinárias e dos fins constitucionais do habeas corpus.

5. A jurisprudência do STF (Tema 280 de repercussão geral) exige a demonstração de fundadas razões para ingresso domiciliar sem mandado, o que, segundo as instâncias ordinárias, restou atendido no caso concreto.

6. O Juízo de primeiro grau determinou a produção de prova para verificar eventual consentimento do morador e outras circunstâncias relevantes, devendo-se aguardar a conclusão da instrução probatória para juízo definitivo quanto à legalidade da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

: (a) o trancamento da ação penal por Teses de julgamento habeas somente é admissível quando a ilegalidade é flagrante e demonstrável corpus sem necessidade de dilação probatória. (b) a busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme interpretação do STF no Tema 280. (c) a análise da legalidade da prova derivada de busca domiciliar exige exame probatório, inviável na via estreita do . habeas corpus

(AgRg no RHC n. 211.466/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento
de que estaria afastada a diminuição quando houver notícias de envolvimento na prática do tráfico, o que resta demonstrado no caso em tela
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

4.
O Tribunal de origem entendeu que a dedicação do paciente a atividades criminosas
foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e munições,
bem como notícias de seu envolvimento na prática do tráfico, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado.

5.
A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não afastam o redutor do tráfico privilegiado, mas a dedicação a atividades criminosas foi evidenciada no caso concreto.

6. O reexame das conclusões da Corte de origem esbarra no óbice do reexame fático-probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada por elementos concretos, justificando o afastamento do tráfico privilegiado. 2. O reexame fático-probatório é inviável na via do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; AgRg no HC n. 780.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022.

(AgRg no HC n. 1.013.337/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar da paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.